Tribunal: TJBA
Processo: 8070801-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070801-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: AMANDA DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por paciente diagnosticada com câncer de ovário, determinando o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos indicados e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a recusa da operadora de saúde em autorizar procedimentos cirúrgicos essenciais para tratamento de câncer é abusiva e enseja dano moral; e (ii) se o valor da indenização arbitrado pelo juízo a quo deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

Comprovada a prescrição médica dos procedimentos cirúrgicos e a ausência de resposta administrativa da operadora de saúde, restou caracterizada a resistência indevida ao tratamento.

A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura com base na ausência do procedimento no rol da ANS, quando essencial à proteção à vida da paciente.

A recusa injustificada de tratamento médico essencial agrava o sofrimento da paciente, justificando a reparação por danos morais.

Redução do valor da indenização para R$ 5.000,00, conforme patamar adotado pelo TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. É abusiva a recusa de cobertura de tratamento médico essencial por operadora de plano de saúde. 2. A resistência indevida ao cumprimento de prescrição médica oncológica configura violação à boa-fé contratual e enseja indenização por danos morais. 3. O valor da reparação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e IV; 14 e 51, IV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1876468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020; TJBA, APL 8018718-90.2020.805.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 04.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8070801-78.2023.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Apelada AMANDA DOS SANTOS ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA